Tribunal: TJMT
Processo: 1010412-18.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010412-18.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano ao Erário, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARI PASQUALETTO - CPF: 283.105.609-82 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – EXPLORAÇÃO SELETIVA DE 23,705M3 DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO ORGÃO COMPETENTE – EXEGESE DO ART. 23, DA LEI No 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL) – DANO MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos previstos no art. 23, do Código Florestal, para que seja possível a exploração florestal sem propósito comercial, a parte interessada deve declarar a sua intenção perante o órgão ambiental competente e o volume explorado se limite a 20 metros cúbicos ao ano, providência não concluída pelo Apelante.

2. Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ARI PASQUALETTO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual julgou procedente os pedidos iniciais para o fim de condenar o requerido a realizar a inscrição do imóvel rural “Fazenda Pasquale” no Cadastro Ambiental Rural-CAR, com a consequente adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como condenou o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (01/12/2014), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985 e, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, aduz o recorrente que, estava retirando madeira de preservação da fazenda onde reside, contudo, o mesmo só o fez, pois necessitava do material para confecção de cerca, chiqueiros e benfeitorias na própria fazenda, aprimorando as benfeitorias do local.

Pontua que, não aumentou a área produtiva da fazenda, degradando de forma definitiva sua propriedade, e que mantém a maioria da mata e se aproveitou dela apenas para uso razoável e necessário, devendo ser absolvido da condenação ao pagamento de dano moral difuso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requer a redução do valor da condenação a título de dano moral difuso.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo. (Id. 73887479).

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação. (id. 82761470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se na espécie de recurso de apelação interposto por
ARI PASQUALETTO,
em face da Ação Civil Pública movida em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Do relatório de fiscalização inserto no id. 73887032, extrai-se que:

“Em ação fiscalizat6ria realizada no transcurso da Operação Onda Verde, equipe do IBAMA composta por servidores da SUPES/SP e da GEREX/SINOP deparou-se com extração de madeira no Município de Santa Carmen, em propriedade do senhor Ari Pasquale (CPF n.o 283.105.609-82), intitulada Fazenda Pasquale. Encontramos uma pequena esplanada com 21 (vinte e uma) toras de espécies nativas e um trator CBT 8060 conduzido pelo próprio proprietário da fazenda. O motosserrista evadiu-se (levando a motosserra) sem que pudéssemos qualificá-lo. O senhor Ari Pasquale informou de pronto que não possuía autorização para a extração, assim, lavrou-se notificação para que comparecesse na sede da GEREX do IBAMA em Sinop dentro de 3 (três) dias, munido de documento de identidade e documento do veículo, e assim o fez, cumprindo a notificação em 01/12/2014, ocasião na qual recebeu o Auto de Infração, Termos de Apreensão e Depósito. Optou-se por deixá-lo como fiel depositário do trator pois usa o equipamento para a agricultura que é a atividade que exerce para sua subsistência, além disso, não é infrator reincidente, fato que contribuiu para a decisão. Ademais, é importante destacar que não havia no momento da apreensão a logística necessária para o transporte das toras, portanto, o autuado consentiu efetuar ser o depositário das mesmas até que seja viável a retirada pelo IBAMA A infração é estabelecida pelo Art. 53 do Decreto Federal 6.514/2008, que estabelece multa fechada de R$300,00 (trezentos reais) por metro cúbico ou fração, assim, arbitrou-se uma multa de 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), pois com o levantamento das toras (em anexo) obtivemos um volume de 23,705 m3.
Sendo lavrado o auto de infração n. 9048960/E.

Inobstante o Apelante afirme que ‘
estava retirando madeira de preservação da fazenda onde reside, pois necessitava do material para confecção de cerca, chiqueiros e benfeitorias na própria fazenda, aprimorando as benfeitorias do local’, razão não lhe assiste.

Precipuamente, convém destacar o art. 225, da Constituição Federal, o qual estabelece que:

Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’
.

Isto quer dizer que, as ações fiscalizatórias promovidas pelos órgãos competentes visam, em síntese, proteger o meio ambiente quanto a possíveis degradações, posto estarmos diante de um bem jurídico universal.

Da sentença vergastada, extrai-se que:

“[...]
In casu
, verifica-se que o Auto de Infração no. 9048960, lavrado pelo IBAMA no id n°. 16092825, demonstra que a equipe de fiscalização constatou o desmate de 23,705 m3 de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental para tanto, de modo que o requerido incorreu nas infrações contidas no artigo 70 da Lei 9.605/1998 e nos artigos 53 do Decreto 6.514/2008. O auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores do IBAMA constitui prova cabal da ocorrência do dano ambiental, por se tratar de ato administrativo dotado de presunção de veracidade, nos termos do artigo 405 do Novo Código de Processo Civil, cabendo ao suposto agente causador do dano o ônus de provar que as informações contidas neste documento não condizem com verdade.

[...]

O requerido,
embora tenha apresentado contestação no id n°. 22229336, limitou-se a alegar que as madeiras extraídas não foram destinas à exploração econômica, sendo utilizadas para realização de benfeitorias na própria propriedade. Entretanto, o requerido não apresentou a autorização expedida pelo órgão ambiental competente para realização de corte de vegetação nativa
.

[...]

No caso, observa-se que o requerido foi flagrado desmatando 23m3 de floresta nativa, ou seja, número superior ao permitido para exploração sem autorização do órgão ambiental. Ademais,
verifica-se dos documentos do id n°. 16092825 (pág.26) que o requerido não tinha autorização do órgão ambiental (SEMA) para exploração da área autuada, tampouco comunicou ao órgão ambiental tal exploração
. Além disso, cumpre registrar que o requerido não providenciou a inscrição da sua propriedade cadastro ambiental rural – CAR, conforme se verifica da consulta realizada no id n°. 16092825; bem como não apresentou a autorização do órgão ambiental para a prática de corte de vegetação de floresta nativa. Desta forma, resta clara a conduta do requerido, configurando a infração ambiental contida nos artigo 53 do Decreto 6.514/2008, descrita no Auto de Infração no. 9048960, consistente no corte raso 23,705 m3 de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente para tanto.

No presente caso, não se vislumbra a existência de autorização prévia do órgão competente para que o Apelante pudesse fazer a extração de madeira em sua propriedade, exigência esta prevista no art. 20, da Lei n. 12.651/2012, à saber:

“
Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos”.

É certo que a legislação admite que o proprietário explore a área protegida mediante manejo sustentável, desde que previamente comunicado e autorizado pelo órgão competente.

Do auto de infração infere-se que, a quantidade de madeira extraída pelo Apelante foi de
23,705 m3, em número superior ao definido em lei e, ademais, em momento algum restou comprovado ter havido a comunicação prévia ao órgão ambiental competente, ônus que recaía ao réu.

Por outro lado, embora se constate a prática de transgressão ambiental pelo Apelante, para que seja configurado o dano moral difuso e/ou coletivo se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, embora tenha sido comprovada a prática de ilícito ambiental,
não foi demonstrado nos autos qual foi a a lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, que tenha implicado em dor e angustia que possua o atributo de intolerabilidade e supere o limite do aborrecimento do cotidiano
.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Por esse motivo, tenho que os fundamentos apresentados nas razões recursais devem ser acolhidos no ponto em que se pleiteou que a indenização por dano moral difuso, fixado na sentença seja afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente recurso, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais difusos, mantendo inalterada a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022